Tribunal: TJMT
Processo: 1028833-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028833-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA SOUZA SILVA - CPF: 896.462.741-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA
–

PEDIDO REVISÃO D
A
S FATURAS ENERGIA
–
SUSPENSÃO DAS FATURAS VINCENDAS
–
APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC/15
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
PEDIDO É PRESCINDÍVEL

–
NECESSÁRIO O
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PELA MÉDIA ALEGADA
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Aplica
-se ao caso
o art. 323 do CPC/15, segundo o qual, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, prescinde pedido
de suspensão
em relação aos débitos vincendos.

No entanto, as faturas deverão ser
pagas no processo pela autora, pela média conforme alegado na inicial,
sob pena de locupletamento ilícito no decorrer da
demanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SANDRA SOUZA SILVA

contra a
decisão
proferida n
a

Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica (no 1006321-71.2022.8.11.0037
)

ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a qual indeferiu o pedido de suspensão das faturas vincendas pelo tempo que persistirem as irregularidades de cobrança de eventual consumo, por entender se tratar de aditamento da inicial
.

Em síntese, sustenta
a

parte
agravante
que foi requerido ao juízo
a quo
a suspensão das cobranças das faturas relativas aos meses de abril a agosto/2022, assim como os meses vincendos no curso do processo que estivessem em desconformidade com o consumo, a qual foi deferida em parte a liminar impondo à parte requerida a obrigação de não fazer, consistente na proibição da suspensão de energia elétrica relativa
à
unidade consumidora 6/696701-2 e inscrição nominal restritiva em quaisquer órgãos em relação ao débito discutido no processo
.

Assevera que
o magistrado singular indeferiu o pedido de inclusão das parcelas vincendas no curso do processo que apresentassem desconformidade, pois entendeu, equivocadamente, como aditamento à inicial, alegação que não merece prosperar, uma vez que as faturas de energia elétrica são prestações de trato sucessivo, verificando-se que há permissão legal para que sejam incluídas no cálculo final as faturas que se vencerem no curso processual.

Por fim,
pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada
.

Liminar recursal
in
deferida, conforme ID
194064157
.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 194489306).

C
ontrarrazões
juntadas no
ID
196868155, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a parte
autor
a

SANDRA SOUZA SILVA
ajuizou a
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica (no 1006321-71.2022.8.11.0037)
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, aduzindo que é
consumidor
a
da UC no
6/696701-2
, e que as faturas de
energia elétrica

dos meses de abril/2022 a agosto/2022 vieram com cobrança exorbitante, bem acima da sua média de consumo
.

Alegou que
sua residência faz parte da classe de baixa renda, conforme demonstrado na própria fatura
.

Assim, ajuizou a presente
demanda
para que seja declarada a inexistência do
s
débito
s
cobrado
s
ou, subsidiariamente, a revisão da cobrança
e

que a requerida se
abstenha interromper o fornecimento de energia.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, deferiu
, em parte,
os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a
parte autora
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber
da possibilidade de inclusão das faturas vincendas pelo tempo que persistirem as irregularidades de cobrança de eventual excesso de consumo.

In
casu
,
verifica-se que
a parte autora postulou pela imposição de obrigação de não fazer à requerida, para que não promovesse a suspensão do fornecimento do serviço, bem como a negativação nominal em relação às faturas dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto/2022, além das vincendas que vierem em caráter arbitrário e desproporcional
.

Ocorre que
,
ao deferir em parte a tutela provisória de urgência, a magistrada
a quo
mencionou expressamente que a tutela concedida contemplaria as faturas que, em princípio, possuíam divergência em relação ao histórico de consumo, devidamente demonstradas na exordial e documentos que a instruem (abril/2022 a agosto/2022), não podendo a medida ter caráter genérico a ponto de abranger eventual faturamento irregular futuro
.

Com efeito, observa-se que
necessário o
provimento
parcial
do recurso.
Isso porque, considerando que a relação aqui estabelecida é considerada de trato sucessivo, afigura-se prescindível o expresso pedido das faturas vincendas,
as quais
se consideram implícit
a
s na pretensão inicial,
conforme preconizado no art. 32
3
do CPC/15:

“
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou consigná-las.
".

Tal medida evita o ajuizamento de novas ações fundadas na mesma relação jurídica e mesma causa de pedir,
dando
prestígio

à
economia processual.

Do exposto,
imperiosa
a
reforma da decisão recorrida nesse ponto,
apenas para determinar a inclusão
das cobranças vencidas ao longo da demanda e que foram emitidas em desacordo com o perfil de consumo da autora, ora agravante
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DEMAIS CONTAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA QUE TAMBÉM SE MOSTRARAM DESPROPORCIONAIS, COM REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL E DO PODER GERAL DE CAUTELA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VALORES EXORBITANTES E DESPROPORCIONAIS DAS FATURAS. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO, NA MEDIDA EM QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MÍNIMAS DE QUALQUER PESSOA. PEDIDO INICIAL QUE NÃO FOI FORMULADO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS QUE SE VENCEREM NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC, SEGUNDO O QUAIS, EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, TAL PEDIDO É PRESCINDÍVEL. PREENCHIDOS OS ELEMENTOS DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO VERBETE DA SÚMULA No 59,
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00410772320198190000, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 17/09/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EXCESSIVAS.
[...]
O refaturamento das contas da autora deve-se dar a partir de janeiro de 2018 e incluir as que se venceram durante o curso da demanda, porém de acordo com o consumo médio estimado na perícia, qual seja, de 127,98 kWh/mês.
As contraprestações pelo serviço de energia elétrica podem ser consideradas prestações periódicas, sendo possível que as faturas vincendas sejam incluídas na condenação, a teor do que dispõe o artigo 323, do CPC
. Inexistência de defeito no medidor a fundamentar a determinação de substituição do equipamento. Restituição dos valores que excederem a 127,98Kwh/mês, comprovadamente pagos, que deve ser na forma simples ante a inexistência de má
-
fé.
[...]
Sentença parcialmente reformada para determinar que o refaturamento das contas a partir de janeiro de 2018, incluindo as que venceram durante demanda, tenha por base o consumo médio estimado na perícia, qual seja, de 127,98 kWh/mês; que a devolução dos valores comprovadamente pagos que excederem o mencionado consumo médio, seja na forma simples, bem como para excluir a condenação à indenização por danos morais e à substituição do medidor. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(0016409-95.2018.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des (a). SÔNIA DE FÁTIMA
DIAS - Julgamento: 09/06/2021 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No entanto,
para que não haja enriqu
ecimento ilícito da parte agravante, necessário que
esta
proceda
a
o pagamento em juízo das faturas vincendas no decorrer do processo,
pela
média
de consumo conforme alegado
na inicial.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso
,
apenas para determinar a inclusão das cobranças vencidas ao longo da demanda, por se tratar

de obrigação que ocorre de modo sucessivo, bem como que
a autora
proceda
ao
pagamento em juízo das faturas vincendas pela média
conforme alegado
na inicial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024